Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA.

I – A intimação dos Advogados dos réus acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença, ainda que um deles tenha falecido, atingiu sua finalidade e não causou prejuízo processual à parte, e, por outro lado, não ficou comprovada qualquer inconsistência do PJe no termo final do prazo recursal. Mantido o não conhecimento da apelação dos réus, por intempestividade.

II – Os autores não interpuseram apelação da r. sentença, o que impede, nesse momento processual, a sua reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados, sob pena de prejudicar a parte que exclusivamente recorreu.

III – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal das partes não tenha sido acolhida.

IV – Agravos internos dos réus e dos autores desprovidos.